Tribunal: TJPA
Processo: 0001240-77.2009.8.14.0055
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2023-06-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001240-77.2009.8.14.0055

APELANTE: ANTONIO DANILO MOTA RODRIGUES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 157, §2º, INCISOS I E II DO CPB. ALMEJADA ABSOLVIÇÃO. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPROCEDÊNCIA. PALAVRA DA VÍTIMA. DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Não procede a tese de insuficiência probatória quando a autoria e a materialidade do fato estão sobejamente evidenciadas pelos depoimentos judiciais da vítima e das testemunhas em sede judicial, elementos estes que, analisados conjuntamente, não deixam dúvidas acerca da culpabilidade do apelante em relação ao crime de roubo.

2. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos vinte e seis dias do mês de junho e finalizada aos três dias do mês de julho de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 26 de junho de 2023.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta por ANTONIO DANILO MOTA RODRIGUES, em face de ato proferido pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de São Miguel do Guamá/PA, que o condenou
à pena de 08 (oito) anos, 03 (três) meses e 16 (dezesseis) dias de reclusão em regime inicialmente fechado, com o pagamento de 19 (dezenove) dias-multa, pela prática dos crimes capitulados no art. 157, §2º, incisos II e VII do CPB c/c art. 244-B do ECA
.

Narra a
denúncia
, em síntese, que no dia 27.11.2009, por volta das 22h00, a vítima Willem Lima dos Santos estava caminhando em via pública, quando foi interceptada por uma motocicleta conduzida pelo acusado Antonio Danilo Mota Rodrigues, momento em que o outro réu, Nilson Lima Gama, de posse de uma arma de fogo, calibre 32, anunciou o assalto, de modo que ambos acabaram por subtrair o aparelho celular da vítima. Após a prática da referida subtração, os acusados saíram em fuga na motocicleta em que estavam, porém, a vítima logo pediu auxílio da Polícia Militar, que empreendeu diligências, as quais resultaram na localização dos réus, próximo à sede do Flamengo, naquele município. Assim, após serem identificados pela vítima, que acompanhava os policiais na diligência, os acusados foram revistados e com eles foi encontrado a arma de fogo utilizada na prática delituosa. O celular da vítima foi encontrado na casa do denunciado Antônio Danilo.

Em
razões recursais
, a defesa do apelante alega a
insuficiência de provas relativa à autoria do crime em tela,
sustentando que o fato de o réu não comparecer à audiência de instrução e julgamento não pode ser interpretado em prejuízo de sua defesa. Invocando o princípio do
in dubio pro reo,
pugna pela
absolvição do apelante.

Em
contrarrazões
, o digno representante ministerial manifesta-se pelo
conhecimento e improvimento
do recurso.

Nesta
Superior Instância
, a Procuradora de Justiça Maria do Socorro Martins Carvalho Mendo manifesta-se pelo
conhecimento e improvimento
do apelo.

É o relatório.

À douta revisão, para fim de inclusão em pauta do plenário virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

Em análise dos autos, observa-se que a argumentação trazida pelo apelante
não merece prosperar
.

A defesa da apelante alega a
insuficiência de provas relativa à autoria do crime de roubo majorado,
sustentando que o fato de o réu não comparecer à audiência de instrução e julgamento não pode ser interpretado em prejuízo de sua defesa. Invocando o princípio do
in dubio pro reo,
pugna pela
absolvição do apelante.

De pronto se verifica que o argumento esposado não merece prosperar, pois o exame aprofundado dos autos demonstra, de forma cristalina, que a decisão ora guerreada foi prolatada em consonância com o arcabouço probatório existente, que dá conta da efetiva participação do apelante na empreitada criminosa.

A
materialidade e a

autoria delitiva
encontram-se comprovadas pelo auto de apresentação e apreensão (ID nº 12620369- fls. 04 dos autos digitalizados), bem como, pelos depoimentos judiciais da vítima e das testemunhas, senão vejamos.

A vítima Willem Lima dos Santos, em seu depoimento judicial, afirma:

“(...) que a vítima reconhece o acusado Nilson Lima Gama; que estava saindo da casa de sua namorada quando foi abordado pelo acusado e por outro individuo, os quais roubaram seu celular; que o acusado Nilson portava a arma de fogo quando anunciou o assalto e pediu que entregasse o celular; que a vítima não reagiu e entregou o objeto; que o acusado Nilson e seu comparsa fugiram numa motocicleta; (...) que a vítima foi até o quartel informa que havia encontrado os assaltantes e então os policiais dirigiram-se ao local informado e efetuaram a prisão do acusado Nilson e do outro indivíduo que participou do roubo; que o aparelho celular da vítima foi recuperado e que foi encontrado em poder dos assaltantes. (...)”

A testemunha José Jorivaldo Nascimento Rodrigues relatou, em Juízo:

“(...) confirma o seu depoimento prestado na DEPOL às fls. 05; Que não conhecia os acusados; Que não viu o momento em que os acusados jogaram a arma, mas a mesma foi encontrada nas proximidades; Que isso aconteceu em frente a uma sede de festa; Que negaram a propriedade da arma de fogo; Que confirmaram que arma de fogo era dos acusados, através do depoimento da vítima; Que presenciou o momento em que os acusados confessaram a autoria do crime e informaram onde estava o celular; Que só confessaram porque a vítima reconheceu os acusados e por ser policial militar; Que a vítima recuperou o celular. Às perguntas da defesa, este respondeu: que a vítima reconheceu os acusados na frente da sede de festas Flamengo; Que os acusados não reagiram. (...)”

A testemunha Marcos Andrey de Oliveira Moraes relatou, em Juízo:

“(...) que se recorda do acusado mas não sabe o motivo, que não recorda totalmente dos fatos; que se recorda da vítima; que recorda que a vítima acionou o depoente e outros colegas policiais para informar sobre o assalto e que os autores estariam na frente de uma festa; que se dirigiu junto com os outros policiais ao local informado e encontrou dois indivíduos em uma motocicleta onde havia uma arma de fogo e o aparelho celular da vítima, mas não lembra da fisionomia dos dois indivíduos. (...)”

Dos depoimentos alhures transcritos, vê-se que
a prova testemunhal está em perfeita correlação com a versão apresentada pela vítima
.

Ademais, frise-se que é pacificado na jurisprudência pátria,
nos crimes de natureza patrimonial, a palavra da vítima
, quando manifestada de forma serena, clara e harmônica com as demais provas dos autos,
possui elevado valor probatório
, devendo ser tida como decisiva, exatamente como ocorre no caso vertente, no qual a autoria do delito encontra-se plenamente comprovada, também, por meio do depoimento testemunhal que aponta, indubitavelmente, a autoria delitiva do acusado no delito a ele irrogado.

Neste sentido:

PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO RECEBIDO COMO AGRAVO REGIMENTAL. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. ROUBO MAJORADO. PRISÃO PREVENTIVA. TRÂNSITO EM JULGADO DA CONDENAÇÃO. QUESTÃO SUPERADA. NULIDADE. ATENUANTE DA CONFISSÃO. DESCLASSIFICAÇÃO. QUESTÕES NÃO APRECIADAS NA ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. MANIFESTA ILEGALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. WRIT INDEFERIDO LIMINARMENTE. DECISÃO MANTIDA. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO RECEBIDO COMO AGRAVO REGIMENTAL, AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1.
Omissis.
2.
Omissis.
3. É possível a utilização de prova emprestada no processo penal, desde que não seja o único elemento de convicção, bem como,
nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima deverá prevalecer, se em consonância com as demais provas dos autos, como no caso, não se verificando flagrante constrangimento ilegal
. 4. Tendo a pena-base sido fixada no mínimo legal, não é possível diminuí-la em razão do reconhecimento da atenuante da confissão, nos termos da Súmula 231/STJ, não se verificando manifesta ilegalidade. 5.
Omissis.
6. Pedido de reconsideração recebido como agravo regimental, ao qual se nega provimento. (STJ - RCD no HC 496.056/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 02/04/2019, DJe 10/04/2019)

Portanto, vê-se que a sentença condenatória não foi baseada no simples fato de o réu não comparecer à audiência de instrução e julgamento, mas nas contundentes provas amealhadas em Juízo, utilizando-se, o juiz, do princípio da livre convicção motivada.

Sendo assim, não há que se falar em
absolvição do crime de roubo
pela tese de
insuficiência de provas
.

Ante o exposto, CONHEÇO do presente recurso, porém LHE NEGO PROVIMENTO.

É o voto.

Belém/PA, 26 de junho de 2023.

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 04/07/2023